Tribunal: TJSP
Processo: 1038907-04.2019.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis
Órgão julgador: Marcelo Semer (Juiz Subst)
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. Mandado de segurança. ITCMD. Imóvel urbano. Pretensão ao recolhimento do imposto com base no art. 13 da Lei Estadual no 10.705/2000. Sentença que concede a segurança. Manutenção. Alteração da base de cálculo de tributo que só pode ser efetuada por meio de lei. ITCMD que deve ser recolhido com base no valor venal do imóvel lançado para fins de IPTU, se imóvel urbano. Incidência

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. Mandado de segurança. ITCMD. Imóvel urbano. Pretensão ao recolhimento do imposto com base no art. 13 da Lei Estadual no 10.705/2000. Sentença que concede a segurança. Manutenção. Alteração da base de cálculo de tributo que só pode ser efetuada por meio de lei. ITCMD que deve ser recolhido com base no valor venal do imóvel lançado para fins de IPTU, se imóvel urbano. Incidência do artigo 38, do CTN e artigos 9o, § 1o, e 13, I, da Lei Estadual no 10.750/00. Inaplicabilidade do Decreto no 52.002/09. Reconhecimento, contudo, de que a inaplicabilidade da disciplina prevista no Decreto no 46.655/2002 não afasta a possibilidade de a FESP, em caso de discordância com o valor declarado, instaurar procedimento administrativo de arbitramento da base de cálculo nos termos do art. 11 da LE no 10.705/2000. Remessa necessária não provida, com observação.